Tribunal: STF
Processo: ARE 1361057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE PETROBRÁS POR PESCADORES ARTESANAIS. OBRAS DE DRENAGEM. CONSTRUÇÃO DE PIER E PONTO DE ACESSO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A COMPERJ. PRAIAS DA BEIRA/ITAOCA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS LÍCITOS. AUSENTE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES. ACERTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Ação indenizatória por dano material e moral promovida por pescadores em face de Petrobrás S/A sob o fundamento de que obras de drenagem realizadas pela ré inviabilizaram o exercício de labor pelos autores, pelo período de dez meses. Responsabilidade civil de sociedade de economia mista, como integrante da Administração Indireta, que é objetiva, sendo suficiente, dessa forma, a demonstração do fato, do dano e do liame causal, a teor da regra extraída do art. 37, §6º, da CRFB/1988. Possibilidade de responsabilização estatal por atos lícitos, consoante posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Caso concreto em que, todavia, não houve comprovação do fato constitutivo do direito alegado, sendo certo que a prova testemunhal colhida em audiência, embora haja esclarecido a existência de pescadores artesanais sem inscrição regular em associações, não se revelou apta a demonstrar que os autores se enquadravam nessa categoria e tampouco que atuavam na área abrangida pela drenagem e sofreram prejuízos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos V, X, XIX, XX, XXVII; 8º; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente